Tribunal: TJDFT
Processo: 0705412-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705412-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: BONASA ALIMENTOS S/A D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra BONASA ALIMENTOS S.A., ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA e SIMONE DE ALMEIDA SILVA em face de Sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF nos autos da Ação de no 0729232-38.20219.8.07.0015. Na Certidão de ID 14895049, o SERPOR indicou como possível prevenção o Ilmo. Sr. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA em virtude do processo de Agravo de Instrumento de no 0701543-30.2020.8.07.0000, entretanto, em razão do afastamento desse Desembargador na data de distribuição, o processo foi redistribuído para esta relatoria. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Para a Secretaria da 3a Turma Cível, retifique-se a qualificação das partes nos autos eletrônicos inserindo as partes ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA e SIMONE DE ALMEIDA SILVA no polo passivo como mencionado na petição inicial de Agravo de Instrumento (ID 14829056, fl. 3). Ante o exposto, intime-se apenas a parte Agravada SIMONE DE ALMEIDA SILVA para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de março de 2020 15:14:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador